Tribunal: TJMT
Processo: 1011302-97.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011302-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLOS RAPHAEL CAMARGO SILVA - CPF: 008.332.111-02 (APELANTE), MARLOS RAPHAEL CAMARGO SILVA - CPF: 008.332.111-02 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS - MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA
PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É evidente o interesse de agir do demandante, vez que mesmo com a quitação do contrato, a parte tem o direito de pleitear a revisão dos juros remuneratórios cobrados em excesso e acima da taxa do BACEN.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011302-97.2023.8.11.0041

APELANTE:

MARLOS RAPHAEL CAMARGO SILVA

APELADA:

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLOS RAPHAEL CAMARGO SILVA
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da

Ação Revisional
,
ajuizada em face de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça a ele concedida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que “
analisando os autos, em especial o contrato de financiamento e a planilha de cálculos supracitada, nítida contradição do decisum em relação às provas apresentadas, vez que o contrato celebrado entre as partes se encontra totalmente em dissonância ao que fora praticado pela média do mercado à época, além de apresentar inúmeros abusos com cobranças indevidas, conforme narrado em petição inicial” (sic).

Argumenta que
“mesmo tratando-se de termo de livre contratação, para a constatação de abusividade das taxas de juros pactuadas, deve ser considerada a tabela do BACEN relativa à aquisição de bens” (sic)

Alega que “
no caso presente, os juros remuneratórios contratados foram de 59,73% ao ano, já a taxa média divulgada pelo BACEN é de 19,79% ao ano. Considerando o período em questão, fica nítido que o contrato aplicou percentuais mensal e anual acima da tabela divul
gada” (sic).

Enfatiza que “
no presente caso, fica perfeitamente demonstrada a abusividade no percentual de juros contratados, pois a taxa média anual divulgada para as operações de referência, é muito inferior à aplicada” (sic), por isso, inequívoca a responsabilidade e dever da parte recorrida na devolução simples dos valores indevidamente recebidos, conforme supracitada memória de cálculo, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação (Id. 232195169).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade, vez que reproduziu os mesmos termos da inicial, bem como, suscitou a falta de interesse de agir da parte autora, requerendo em ambos o não conhecimento do recurso de apelação e no mérito, refuta os argumentos expostos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 232195171).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, conforme certidão acostada no Id. 233296663.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
no tocante à preliminar aventada pela recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Ademais, a parte recorrida suscitou a falta de interesse de agir do apelante, sob o argumento de que o recorrente

cumpriu espontaneamente a obrigação assumida no financiamento em questão, realizou o pagamento das prestações devidas durante a vigência contratual, requerendo, ao final, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sem razão a recorrida.

Isso porque, como bem consignado pelo magistrado

“
com uma simples análise na petição inicial, resta evidente que a autora necessita movimentar a "máquina judiciária" para dela receber um pronunciamento favorável ou desfavorável a sua pretensão. Além do mais, o fato de o contrato se encontrar quitado (extinto), não retira do demandante o direito de questionar as cláusulas visando sua revisão”,
logo, merece ser afastada a referida preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARLOS RAPHAEL CAMARGO SILVA
ajuizou a presente ação revisional em desfavor de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando, em síntese, que em
04.09.2019, celebrou contrato de financiamento de alienação fiduciária com o banco requerido, no valor total de R$ 6.998,14 (seis mil novecentos e noventa e oito reais e catorze centavos), para pagamento em 36 parcelas de R$ 368,86 (trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) as quais estão devidamente liquidadas.

Afirma que o instrumento particular de crédito firmado entre as partes apresenta a taxa nominal de juros é abusiva, uma vez que a mesma está em considerável discrepância da taxa média do mercado financeiro, segundo o Bacen, para a mesma operação de crédito, à época da celebração do instrumento particular.

Afiança que a época da celebração do contrato de crédito entre as partes, 04 de setembro de 2019, a taxa média do mercado financeiro, segundo o Bacen, para a respectiva operação de crédito era de 1,52 % ao mês e 19,79 % ao ano, ou seja, valor bem menor do que o pactuado.

Discorre que, em virtude de já ter sido quitada a totalidade das parcelas, quais sejam, 36 parcelas com valor original de R$ 368,86, observa-se que caso seja aplicada a taxa média de juros remuneratórios, conforme o Bacen, a operação já estaria além de completamente quitada, havendo ainda o direito de indébito, simples, da quantia de R$ 4.586,67 (quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos) em favor da parte autora, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos.

Após regular tramitação do feito, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora ao ônus sucumbencial conforme alhures relatado.

Irresignado, o autor-apelante defende que no caso presente, os juros remuneratórios contratados foram de 59,73% ao ano, já a taxa média divulgada pelo BACEN é de 19,79% ao ano. Considerando o período em questão, fica nítido que o contrato aplicou percentuais mensal e anual acima da tabela divulgada.

Enfatiza que no presente caso, fica perfeitamente demonstrada a abusividade no percentual de juros contratados, pois a taxa média anual divulgada para as operações de referência, é muito inferior à aplicada, por isso, inequívoca a responsabilidade e dever da parte recorrida na devolução simples dos valores indevidamente recebidos.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, conforme a cédula de crédito bancária anexada no Id. 232195154) tem-se que na data da celebração da avença (04/09/2019), foram cobradas taxas de juros de
3,73 a.m e 55,19 a.a
, e no mesmo período da contratação, a taxa do BACEN estava em
1,67% a.m e 22,42 a.a

(crédito pessoal não consignado),

conforme dados do Banco Central do Brasil
,

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, ou seja,

s
upera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado, para contratos desta espécie.

Vê-se que as taxas cobradas no referido contrato estavam muito acima da média do mercado, ultrapassaram 1 vez e meia a taxa do BANCEN, na data da contratação, e, como tal, claramente reputadas abusivas, logo, merece reforma a sentença para que os juros readéquam à taxa do BACEN.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).

Com relação à insurgência da parte apelante com relação à cobrança excessiva, cabível a restituição na forma simples, vez que de fato, houve a cobrança de juros acima da média do Banco Central – BACEN.

Quanto aos danos morais, embora a cobrança das taxas são superiores à média de mercado, por si só, não enseja reparo, não restando comprovada a ofensa a direito da personalidade ou sofrimento intenso a ensejar a indenização pleiteada, tratando-se de mero dissabor.

O comportamento por parte da financeira, não obstante possa configurar prática abusiva, não se mostra suficiente a ofender o direito de personalidade de modo a ensejar dano moral passível de ser financeiramente compensado, sobretudo quando não se verifica, na espécie, qualquer desdobramento anômalo, vexatório ou ofensivo à honra do prejudicado, não transpondo, pois, a barreira do mero dissabor.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO
– TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – INEXISTENTE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que ocorreu in casu.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
O ato ilícito deve restar devidamente comprovado. A norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido”.
(N.U 1015125-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento. In casu, como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, devem ser limitados às taxas médias de mercado para a operação contratada.

A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(N.U 1028663-52.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). grifo nosso

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização”
.

(N.U 1000008-97.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para que os juros remuneratórios sejam fixados de acordo com a média do Banco Central – BACEN (1,67% a.m e 22,42% a.a) e que os valores cobrados indevidamente, após a revisão, sejam restituídos na sua forma simples, diante da cobrança abusiva a serem apurados em liquidação de sentença.

Considerando que a parte autora foi vencedora na maioria dos pedidos, redistribuo o ônus sucumbencial para condenar a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024